Tribunal: TJSP
Processo: 2199710-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. Falecimento do exequente. Habilitação dos herdeiros. Pretensão de levantamento pelos sucessores. Impossibilidade. Necessidade de apresentação do formal de partilha. Precedentes do STJ e desta Corte. Decisão mantida. Recurso não provido.